Tribunal: TJES
Processo: 5000389-27.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-27.2021.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ ANTONIO SERGIO DE TASSIS
APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO PELAS FAIXAS DO ART. 85, §3º. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Por não constar nos autos qualquer informação capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da Apelante e não tendo a parte Apelada juntado qualquer prova em sentido contrário, defere-se os benefícios da justiça gratuita.

2.

O c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

3.

O art. 85, §3º, incs. I a V, do CPC, estabelece diferentes faixas para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, a fixação dos honorários deve ocorrer de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do CPC.

4.

Não havendo condenação propriamente dita, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pela apelante correspondente ao valor do crédito perseguido de R$ 618.259,00 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais), devidamente corrigido.

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000389-27.2021.8.08.0013

APTE(S):

JOICE ONHA

APDO(S):

MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JOICE ONHA
em face de sentença de Id. 3857999, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença deflagrado por
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VILA FELIZ – ANTÔNIO SÉRGIO DE TASSIS
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, que, tendo constatado o pagamento integral do débito no importe de R$ 618.259,00 (seiscentos e dezoito mil e duzentos e cinquenta e nove reais), julgara extinto o processo com fulcro nos artigos 924, II e 925, ambos do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais de Id. 3858002, insurge-se a Apelante, patrona da parte exequente nos autos de origem, sob o fundamento de que, considerando a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico da demanda forem elevados, impõe-se, no caso, a regra insculpida no art. 85, §3º, inciso II, do CPC, devendo a r. sentença, portanto, ser parcialmente reformada.

Pois bem. Primeiramente, no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que a benesse requerida deve ser deferida à Apelante.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Desse modo, por não vislumbrar nos autos qualquer informação capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da Apelante e não tendo a parte Apelada juntado qualquer prova em sentido contrário, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Pois bem. Após uma pormenorizada análise dos autos, tenho que a irresignação da Apelante deve ser provida. De acordo com aquilo que se pode observar dos autos, somente o
quantum
fixado pelo julgador
a quo,
a título de honorários, foi objeto do intento reformatório proposto.

A respeito dos honorários sucumbenciais, o art. 85 do CPC prevê o seguinte, no que interessa ao deslinde da irresignação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. [...]

Nesse diapasão, o c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE. 1
.
Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, § 8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

[...] (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Cediço
que o art. 85, §3º, em seus incisos I a V, do CPC, estabelece diferentes faixas para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, a fixação dos honorários deve ocorrer de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do CPC, senão, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[...]

Com efeito, não havendo condenação propriamente dita, de acordo com o artigo 85, §3º do CPC/15, o proveito econômico obtido pela apelante correspondente ao valor do crédito perseguido de R$ 618.259,00 (seiscentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais), devidamente corrigido.

Analisando as peculiaridades da causa, vejo que o montante mínimo de cada faixa é suficiente para remunerar de forma digna e justa o patrono,
impondo-se, pois, a fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) no valor excedente. A propósito:

PROCESSO CIVIL ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL QUE FOI REFORMADO EM PARTE PELO STJ, QUE ENTENDEU PELA APLICABILIDADE DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NA ESPÉCIE ADEQUAÇÃO ADOÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO DE FLS. 753/755 NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, I E II, E §5º DO CPC, CONSIDERANDO O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE EXECUTADA (VALOR QUE SE PRETENDIA COBRAR, ORIUNDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 03793/2012), OS HONORÁRIOS FORAM FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% NA PRIMEIRA FAIXA ATÉ 200 SALÁRIOS MÍNIMOS, 8% (OITO POR CENTO) NO VALOR EXCEDENTE A PRIMEIRA FAIXA ATÉ O LIMITE 2.000 (DOIS MIL) SALÁRIOS-MÍNIMOS, E 5% (CINCO POR CENTO), SOBRE O VALOR REMANESCENTE.
1.
O acórdão foi objeto de recurso especial, tendo sido reformado em parte pelo STJ, que entendeu pela aplicabilidade do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015 para fixação da verba honorária sucumbencial na espécie, neste momento cabe aplicar o referido dispositivo legal para fixação da verba honorária.
2.
No presente caso concreto, com a extinção da execução fiscal, forçoso reconhecer o proveito econômico obtido pela parte executada, que, ao ter acolhida a exceção de pré-executividade por ela oposta, deixou de sofrer constrições em seu patrimônio, decorrentes de eventual prosseguimento do feito executivo.
3.
Nessa perspectiva, e aplicando os parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do Código de Processo Civil.
4.
Adoção dos parâmetros estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na decisão de fls. 753/755, nos termos do art. 85, §3º, I e II, e §5º do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte executada (valor que se pretendia cobrar, oriundo da certidão de dívida ativa nº 03793/2012), os honorários sucumbenciais foram fixados em seu favor, no percentual de 10% na primeira faixa até 200 salários mínimos, 8% (oito por cento) no valor excedente a primeira faixa até o limite 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e 5% (cinco por cento), sobre o valor remanescente.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120394093, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de estabelecer
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico na primeira faixa (até 200 salários mínimos) e 8% (oito por cento) no valor excedente (acima de 200 até 2.000 salários-mínimos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.